Tribunal: TJDFT
Processo: 0751090-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751090-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, ODENILSON CORADO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica com pedido de tutela de urgência de no 0715892-44.2025.8.07.0006, na qual contende com BANCO AGIBANK S.A e ODENILSON CORADO DA ROCHA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254145538): “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Indefiro a tramitação em sigilo, por ausência de amparo legal. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Trata-se de ação declaratória de nulidade de relação jurídica com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carlos Alberto Rodrigues de Souza em face de Banco Agibank S/A e Odenilson Corado da Rocha, com alegações de contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do Autor, pessoa com deficiência visual e analfabeta, por meio de terceiro que se aproveitou de sua confiança. O Autor pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, além da abstenção de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sem oitiva da parte contrária. Todavia, diante da natureza dos pedidos formulados e da necessidade de resguardo do contraditório e da ampla defesa, deixo de apreciar, por ora, o pedido de tutela de urgência, determinando-se a prévia manifestação dos Réus, nos termos do art. 9o do Código de Processo Civil. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos”. Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal, com comunicação ao juízo de origem, para determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do autor, sob pena de multa diária; e, no mérito, o provimento do agravo para confirmação da tutela recursal e reforma da decisão de ID 254145538, com suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário recebido pelo autor junto ao INSS. Sustenta o agravante ser pessoa idosa, analfabeta e portadora de deficiência visual severa, aposentado por invalidez, o qual se encontra em situação de hipervulnerabilidade. Alega ter confiado ao agravado o acesso ao seu cartão bancário e senha, para realização de saques pontuais, sendo surpreendido com a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em seu nome, sem sua anuência ou conhecimento. Afirma ter sido vítima de fraude, com contratação indevida de três operações financeiras junto ao banco agravado, totalizando R$ 23.565,45, com descontos mensais incidentes diretamente sobre verba de natureza alimentar. Argumenta estar submetido a grave risco de dano irreparável, porquanto os descontos comprometem sua subsistência, saúde e dignidade. Assevera ser plenamente reversível a medida pleiteada, pois, caso reconhecida a validade dos contratos, os valores poderão ser recuperados por meio da retomada dos descontos ou cobrança judicial. Defende a concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme previsto nos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros, especialmente em casos envolvendo consumidores com deficiência visual. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a ação declaratória de nulidade de relação jurídica com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA, em face de BANCO AGIBANK S.A e outros. No caso, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 18:15:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador